Tribunal: TJDFT
Processo: 0715116-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715116-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO AGRAVADO: JOSE JOSELMO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos e etc. Na procuração ad judicia da agravante, firmada em 13/05/2019, consta a seguinte informação: “o presente mandato tem validade de 01(um) ano a contar desta data” (ID 16607019 - Pág. 2-3 ou ID 60502215 - Pág. 1-2). Logo, com a expiração do prazo de validade da procuração outorgada a seus advogados, a agravante deverá regularizar sua representação processual em 05 (cinco) dias. Descumprida a determinação no prazo assinado, não será conhecido do recurso nos termos do art. 932, parágrafo único c/c art. 1.017, §3o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator